Tribunal: TJMMG
Processo: 2000453-30.2020.9.13.0004
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 22/05/2024 Publicação: 23/05/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO DE NATUREZA MISTA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ORA AGRAVANTE, NO QUE TANGE ÀS MATÉRIAS EM QUE FORAM APLICADOS OS TEMAS N. 339 E N. 660 DE REPERCUSSÃO GERAL, E QUE O CONHECEU, QUANTO AO REMANESCENTE, REFERENTE À INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – EMBARGOS REJEITADOS – AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE E CONTRADIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA QUESTIONAR O PONTO DA DECISÃO QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – ERRO GROSSEIRO – PRECEDENTES DO STF – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Jorge Henrique Matos e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade em negar provimento ao presente recurso, para manter intacta a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Jorge Henrique Matos, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) c/c o art. 270 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos em face da decisão (Evento 284) que não conheceu do agravo em recurso extraordinário por ele interposto, no que tange às matérias em que foram aplicados os Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral, e que o conheceu, quanto ao remanescente, referente à incidência das Súmulas n. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Evento 270). Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, assevera que a decisão agravada não deve prosperar, uma vez que não foram combatidos todos os pontos apresentados nos embargos de declaração. Alega que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 decisão que rejeitou os embargos de declaração apenas reproduziu os argumentos da decisão combatida (Evento 270), o que entende violar o disposto no art. 93, inciso X, da Constituição da República (CR). Assevera que restaram demonstradas e provadas omissão e ambiguidade na decisão constante no evento 270, uma vez que ela conhece do Agravo em Recurso Extraordinário interposto no que tange a determinados temas e o desconhece no que tange a outros, impossibilitando-o, assim, de manejar o recurso próprio contra a mencionada decisão, razão pela qual foram opostos os aludidos embargos de declaração, para que fossem sanados os vícios apontados. Sustenta que não prosperam os argumentos constantes na decisão colacionada ao evento 284, no sentido de que o agravante estaria, por meio dos embargos de declaração, visando a obtenção de uma nova oportunidade para o manejo do recurso cabível contra a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário e que, caso o recurso interposto não fosse o mais apropriado, o e. desembargador presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), pelo princípio da fungibilidade recursal, deveria receber o recurso e dar seguimento apropriado ao caso concreto. Pugna pela retratação da decisão monocrática constante no evento 284, imprimindo-se regular processamento aos embargos declaratórios, para que sejam sanadas as omissões e as ambiguidades constantes na decisão colacionada aos autos no evento 270; sucessivamente, pugna para que seja o presente agravo interno submetido à apreciação do Pleno desta corte castrense e que “seja procedente o processamento dos Embargos de Declaração (Evento n. 281, EMBDECL1) pelo Pleno respeitadas as respectivas competências, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal”; e, na hipótese de haver dúvida objetiva sobre o recurso pertinente ao caso em lide, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, para que seja recebido e admitido o presente recurso na modalidade mais adequada, conforme preconiza o art. 1.024, § 3º, do CPC e o enunciado 104 do Fórum Permanente de Processualistas Civil (Evento 291 – AGRAVINT1). O eminente procurador de justiça Dr. José Renato Rodrigues Bueno apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da inexistência de amparo legal ou regimental para a sua interposição em processos de natureza criminal e, no mérito, pelo não provimento ao recurso (Evento 297 – CONTRAMINUTAAREXT1). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja pautado para julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 270, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que, aos recursos extraordinários manejados pelo ora agravante (Jorge Henrique Matos) e pelos demais réus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (Raphael da Costa Oliveira e Kleverson Barbosa Sreeldin) do processo, foi negado seguimento, com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1030 do Código de Processo Civil (CPC), em relação às matérias alcançadas pelos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371 RG/MT) e, em relação às matérias remanescentes, os recursos foram inadmitidos, com base no disposto no inciso V do art. 1030 do mesmo diploma legal, conforme se verifica na decisão constante no Evento 253 proferida pelo e. desembargador Rúbio Paulino Coelho, presidente desta Corte, à época. Em face dessa decisão, os três militares condenados, com fulcro no art. 1.042 do CPC, interpuseram o recurso de agravo em recurso extraordinário (Eventos 261, 263 e 264, respectivamente), os quais, não foram conhecidos em relação às matérias em que foram aplicados os temas de repercussão geral, uma vez que essa parte da decisão somente poderia ser questionada por meio do recurso de agravo interno, nos termos do disposto no art. 1030, § 2º, c/c o art. 1021, ambos do CPC. Confira-se, a propósito, o teor da decisão em questão (Evento 270): [...] Trata-se de agravos, o primeiro interposto por Jorge Henrique Matos, o segundo por Raphael da Costa Oliveira e o terceiro por Kleverson Barbosa Sreeldin, contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu os recursos extraordinários dos agravantes, sob os fundamentos de aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral e de incidência das Súmulas n. 279 e n. 282, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 253). Em suas razões recursais, o agravante Jorge Henrique Matos, reiterando os argumentos apresentados no recurso extraordinário, alega que houve violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVII, LIV, LV, LVI e LXVIII, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição da República (CR), bem como ressalta que as matérias foram devidamente prequestionadas, razão pela qual compreende que a Súmula n. 282 do STF não se aplica ao caso. Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 660 de repercussão geral à hipótese dos autos, salientando que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foi direta, não necessitando, no seu entender, passar pelo exame de normas infraconstitucionais. Destaca que as decisões proferidas no feito não apresentam qualquer tipo de fundamentação, ressaltando que as teses apresentadas pela defesa não foram apreciadas pela turma julgadora, motivo pelo qual entende que o Tema n. 339 não se aplica ao caso. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso (Evento 261 – AGRAVO3). O agravante Raphael da Costa Oliveira, em suas razões, reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, asseverando que os acórdãos combatidos violaram os artigos 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVII, LIV, LV, LVI e LXVIII, e 93, inciso IX, todos da CR. Pleiteia, ao final, que o recurso extraordinário seja remetido ao STF (Evento 263 – AGRECEXTRAORD2). Em suas razões recursais, o agravante Kleverson Barbosa Sreeldin também reitera as alegações apresentadas no recurso extraordinário, salientando que houve afronta aos artigos 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI e LXVIII, e 93, inciso IX, ambos da CR. Ao final, requer a remessa do presente agravo e do recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerando-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que também foi interposto recurso especial (Evento 264 – AGRECEXTRAORD2). O agravado apresentou resposta aos três recursos de agravo (Evento 267 – CONTRAMINUTAAREXT2, CONTRAMINUTAAREXT4 e CONTRAMINUTAAREXT6). É o relatório. Decido. Registra-se que a análise dos agravos interpostos por Jorge Henrique Matos, Raphael da Costa Oliveira e Kleverson Barbosa Sreeldin será realizada de forma conjunta. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento e inadmitiu os recursos extraordinários interpostos pelos três agravantes, com respaldo na aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral e na incidência das Súmulas n. 279 e n. 282, ambas do STF. Confiram-se os seguintes trechos da decisão agravada: [...] Trata-se de recursos extraordinários, o primeiro interposto por Jorge Henrique Matos, o segundo por Raphael da Costa Oliveira e o terceiro por Kleverson Barbosa Sreeldin, todos com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição da República (CR), contra acórdão proferido por este Tribunal, que rejeitou as preliminares suscitadas pelas defesas e, no mérito, negou provimento às apelações dos ora recorrentes. A Segunda Câmara deste Tribunal, todavia, deu parcial provimento ao recurso ministerial, para condenar Raphael à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa) e art. 308, §1º (corrupção passiva), do Código Penal Militar (CPM), bem como para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no §2º do art. 2º da Lei n. 12.850/13, em relação a Kleverson, consolidando sua reprimenda em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado. Foi mantida a condenação de Jorge à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pelo cometimento dos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. O acórdão guerreado foi assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA [(ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)]. CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AOS APELANTES. PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO USO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 1º DO ART. 308 DO CPM. CABIMENTO. CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, § 1º, DO CPM – CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CPM. CONCURSO DE CRIMES. PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS. RECURSO DA DEFESA DOS APELANTES. CONHECIMENTO. PRELIMINARES TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 AFASTADAS. IMPROVIMENTO QUANTO AO MÉRITO. RECURSOS MINISTERIAIS A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. 1. As teses defensivas arguidas, preliminarmente, pelo primeiro e pelo segundo apelantes: (inépcia da denúncia; ilegalidade no sorteio do Conselho Especial de Justiça; ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia e de nulidade do feito por inobservância da cadeia de custódia); tanto quanto a suscitada pelo Ministério Público, nas contrarrazões ao recurso de apelação aviado pelo terceiro apelante (de não recebimento do recurso, por lhe faltar um dos pressupostos gerais de sua admissibilidade, representado pelo interesse da parte, o que teria tornado o recurso impróprio e as partes ilegítimas), foram todas afastadas. 2. No mérito, os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por pelo menos 45 (quarenta e cinco) membros identificados, entre civis, policiais civis e policiais militares, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorada – visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis, conduta tipificada como jogos de azar –, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, e em diversos outros bairros da capital e da região metropolitana de Belo Horizonte. 3. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive. 4. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos nas contas correntes do primeiro e do segundo apelantes, e por recebimento em espécie, pelo terceiro apelante, conforme demonstrado através de prova testemunhal, segundo a qual este último jamais admitiu repassar os dados de sua conta bancária para o líder da organização criminosa. 5. A testemunha arrolada na acusação, durante seu longo depoimento, que prestou com todo cuidado, atenção e paciência no Evento 290, confirmou, em juízo, todas as provas produzidas na fase investigativa e, ao contrário do que alegou a defesa, não se limitou somente aos prints das conversas mantidas entre o réu e o líder da organização criminosa, via aplicativo do WhatsApp. 6. A testemunha respondeu todas as perguntas, com a serenidade indicada, com grande capacidade de memória, com bom poder de síntese e com a precisão esperada de um profissional no desempenho de sua atividade. 7. A testemunha não imputou qualquer fato aos réus sem referenciá-lo, adequadamente, aos documentos que produziu. Quando soube, respondeu. Quando não soube, ressalvou eventual engano e se reportou aos autos, onde a resposta está, com certeza, se positiva, ou não está, com certeza, se negativa. 8. Em outras palavras, a defesa não conseguiu elidir as provas consistentes e incontestes produzidas em desfavor dos réus, na fase investigativa e confirmadas em juízo, sob o crivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. (Evento 159) Os embargos de declaração opostos pelas defesas dos recorrentes foram rejeitados e aqueles opostos pelo Ministério Público foram acolhidos, a fim de sanar contradição no que tange à pena imposta a Kleverson Barbosa Sreeldin, modificando-a para 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DAS NULIDADES AVENTADAS – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO COMPROVADA – FATIAMENTO DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – TESES DE NULIDADE ARGUÍDAS – SATISFATORIAMENTE ENFRENTADAS – PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO – FACULTATIVA – JULGAMENTO UNÂNIME – EMBARGOS REJEITADOS. A denúncia ofertada preencheu os requisitos do art. 77 do Código Penal Militar (CPM), e foi recebida por meio de ato adequadamente fundamentado do juízo a quo. Ao contrário do alegado, todas as provas produzidas na fase investigativa foram colacionadas aos autos. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos alegados pela parte, se já tiver se convencido dos fundamentos de sua decisão. A parte não tem direito ao adiamento da sessão para realizar sustentação oral, sendo facultativo ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja formulado em tempo hábil. Precedente. (AgRg no REsp 1804368/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019) Embargos rejeitados. (Evento 206). Em suas razões, a defesa de Jorge Henrique Matos, em preliminar, sustenta a repercussão geral da questão constitucional debatida no presente recurso. No mérito, alega que houve violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVII, LIV, LV, LVI e LXVIII, 93, inciso IX, e 196, todos da CR. Afirma que não consta na denúncia, em relação a Jorge, a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, uma vez que a denúncia não descreve os nomes das pessoas supostamente coagidas, os repasses financeiros, as promessas e aceitação de vantagens indevidas, a solicitação de tais vantagens indevidas e os locais cooptados para instalação de máquinas caça-níqueis, além de não narrar quando, como e de que forma ocorreram os supostos planejamentos de operações policiais para apreensão de máquinas dos concorrentes, razão pela qual compreende que o recebimento da denúncia deve ser anulado, por cerceamento de defesa e por ofensa ao art. 93, inciso IX, da CR. Ressalta que o juízo a quo reconduziu os integrantes do Conselho Especial de Justiça (CEJ), que atuou no Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002, sob o fundamento de conexão, deixando, todavia, de justificar a desnecessidade de se realizar novo sorteio, bem como de realizar a unificação dos feitos, o que entende ter vulnerado o princípio do devido processo legal, previsto no 5º, inciso LIV, da CR. Alega que a extração das conversas dos aparelhos telefônicos apreendidos na posse de Jonathan Magnum Perez, vulgo “Danone”, não obedeceu ao disposto nos artigos 157, 158- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A, 158-B, 158-C, e 158-D, todos do CPP, o que entende ter configurado a quebra da cadeia de custódia da prova, motivo pelo qual julga que essa prova deve ser desentranhada dos autos, bem como aquelas derivadas dessa. Destaca, ainda sobre a questão, que não foi juntada aos autos a integralidade das conversas extraídas dos aparelhos telefônicos, mas apenas trechos, em desrespeito ao art. 5º, incisos LV e LVI, da CR. Ressalta que, posteriormente, foram apresentados três laudos periciais do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais confirmando a quebra da cadeia de custódia da prova. Destaca, entretanto, que os laudos foram desconsiderados por este Tribunal. Aduz que o relator do recurso de apelação indeferiu o pedido de adiamento do julgamento, apesar de a ausência do advogado ter sido justificada e comprovada por atestado médico, bem como de ter sido esclarecido que outros advogados cadastrados no processo não se encontravam aptos ao exercício da defesa em plenário e que necessitariam de prazo para estudar os autos, o que compreende ter afrontado os artigos 1º inciso III, e 5º, incisos LIV e LV, e 196, todos da CR. Pretende, nesses termos, que seja anulada a ação penal militar (Evento 223 – RECORD3). A defesa de Raphael da Costa Oliveira, em suas razões, em preliminar, aduz a repercussão geral da questão constitucional debatida no presente recurso. No mérito, ressalta que houve ofensa aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI e LXVIII, 93, inciso IX, todos da CR. Relata que Raphael foi absolvido, em primeira instância, de todas as imputações que lhe foram feitas, tendo sido, quando do exame da apelação ministerial, condenado pela prática dos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. Destaca que a denúncia é genérica, uma vez que não descreve os dias, os horários, os nomes das pessoas que pudessem ter sido coagidas, a forma como se deu o recebimento indevido dos valores e os locais que Raphael teria cooptado para a instalação de máquinas caça-níqueis, além de não narrar como foram realizadas as operações para apreensão de máquinas de concorrentes da organização criminosa, o que julga ter vulnerado os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CR. Ressalta que o juízo a quo determinou a recondução dos integrantes do CEJ, que atuou no Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002, uma vez que os fatos que ali estavam sendo apurados versavam sobre a “Operação Hexagrama”, mas não determinou a unificação dos feitos, violando o art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CR, pois o recorrente não foi intimado para participar do sorteio, que foi realizado antes mesmo que ele se tornasse réu na ação penal. Sustenta que a extração das conversas dos aparelhos celulares não respeitou o disposto nos artigos 157, 158-A, 158-B, 158-C e 158-D, todos do CPP, razão pela qual compreende que a prova deve ser declarada ilícita e desentranhada do processo, por violação ao art. 5º, incisos LV e LVI, da CR. Além disso, assevera que as teses apresentadas pela defesa atinentes à quebra da cadeia de custódia não foram enfrentadas pela turma julgadora, o que considera como ausência de prestação jurisdicional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Alega que, no caso, houve uma seleção dos elementos de prova que seriam apresentados ao juízo e uma ocultação dessa prova em relação à defesa, o que afirma ter suprimido do recorrente o direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que as conversas extraídas dos aparelhos celulares não foram apresentadas em sua integralidade, vulnerando o art. 5º, incisos LIV e LVI, da CR. Salienta que, no presente caso, restou comprovada a ilicitude das provas pelo seu fatiamento e seleção unilateral pelo parquet, o que entende constituir nulidade absoluta, por não oportunizar à defesa o conhecimento da prova, em afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Por força de tais argumentos, pleiteia que sejam reformados os acórdãos objurgados, a fim de que seja reconhecida a nulidade da ação penal militar (Evento 228 – PET4). Em suas razões, a defesa de Kleverson Barbosa Sreeldin, em preliminar, sustenta a repercussão geral da questão constitucional debatida no presente recurso. No mérito, alega que os artigos 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI e LXVIII, e 93, inciso IX, ambos da CR, foram violados. Assevera que a turma julgadora, ao examinar os embargos de declaração opostos pela defesa, limitou-se a fazer referência ao acórdão anterior, sem enfrentar as teses apresentadas pelo recorrente, o que compreende ter afrontado o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da CR. Assevera que a denúncia é inepta, pois apenas transcreveu conceitos genéricos do próprio tipo penal, sem individualizar as condutas do recorrente, bem como que a decisão de recebimento da denúncia não se encontra fundamentada, violando o art. 93, inciso IX, da CR. Destaca que o feito também padece de nulidade diante da ausência do ato de sorteio do CEJ, bem como por preterição da participação dos advogados e acusados, em afronta ao art. 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV, da CR e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Salienta, ainda, que não houve unificação dos processos que pudesse justificar a recondução dos membros do CEJ, que atuou nos Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002, mesmo porque sequer houve a prévia declaração de conexão dos autos. Afirma que a extração de dados dos aparelhos telefônicos não observou a cadeia de custódia da prova, prevista nos artigos 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D e 158-E, todos do CPP, e que, ao validar essa prova, este Tribunal afrontou o disposto no art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da CR, motivo pelo qual compreende que deve ser declarada a sua ilicitude. Sustenta, ainda, que houve o fatiamento da prova, de modo que vieram aos autos apenas as extrações que interessavam à acusação, sem que fosse facultado à defesa o acesso à integralidade das conversas. Pretende, assim, que sejam cassados os acórdãos combatidos, a fim de que a processo originário seja anulado (Evento 229 – PET3). O Parquet apresentou contrarrazões, pugnando pela não admissão dos três recursos aviados e, caso admitidos, pela manutenção dos acórdãos combatidos (Eventos 243, 245 e 247). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em que pesem as alegações dos recorrentes Jorge Henrique Matos, Raphael da Costa Oliveira e Kleverson Barbosa Sreeldin, julga-se que a ascensão dos recursos é medida inviável. Da análise dos autos, observa-se que o órgão julgador rejeitou as nulidades apontadas pelas defesas dos recorrentes, com respaldo nos seguintes fundamentos: [...] Como visto, a suposta vulneração aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI e LXVIII, e 196, todos da CR, não foi objeto de debate nos acórdãos impugnados, carecendo, portanto, os recursos do necessário prequestionamento explícito, indispensável ao acesso à Suprema Corte, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (STF), que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Confira-se julgado nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. VALIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO DADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Falta de prequestionamento em relação aos incisos LIV e LV do art. 5° da Lei Maior. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Precedentes. II – Esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade (art. 5°, II e XXXIX, da Constituição Federal), quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela validade da incidência da agravante prevista no inciso I do art. 12 da Lei 8.137/1990, asseverando que o quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade e, portanto, pode ser utilizado como parâmetro para a aplicação dessa circunstância agravante. Precedentes. IV – O exame da incidência ou não da agravante no caso concreto envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o exame dessa questão no extraordinário. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1237044 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 29-06-2020 PUBLIC 30-06-2020) (Destaca-se) Não bastasse, saliente-se que, no caso em comento, a suposta violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, dependeria de prévia análise de norma infraconstitucional – CPM, Código de Processo Penal Militar (CPPM) e Código de Processo Penal (CPP) –, o que não se mostra possível pela via do apelo extremo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nesse contexto, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Confira-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente sobre o tema: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Da mesma forma, a apreciação de eventual vulneração aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVII, LIII, LVI e LXVIII, e 196, todos da CR, também demandaria, fatalmente, a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie – CPM, CPPM e CPP. Isso porque, para dissentir do entendimento perfilhado nos arestos fustigados, seria necessário rever a interpretação dada às referidas legislações infraconstitucionais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 circunstância que inviabiliza o processamento dos apelos nobres interpostos pelos recorrentes. Percebe-se, portanto, que a alegada contrariedade à Constituição Federal sustentada pelos três recorrentes não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa, análise que não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do STF. Confira-se o seguinte julgado: EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1401132 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022) (Destaca-se) Em relação à alegada ausência de fundamentação, o STF, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações das partes, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) No caso em apreço, observa-se que, ao contrário do sustentado pelos recorrentes, não houve omissão ou carência de fundamentação no julgamento, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CR, tendo em vista que a turma julgadora fundamentou devidamente a rejeição às nulidades do feito apresentadas pelas defesas dos recorrentes. Verifica-se que as razões do convencimento do órgão julgador foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 jurisdicional, estando, portanto, os arestos combatidos em harmonia com a orientação consolidada pela Suprema Corte. Saliente-se, ainda, que os recorrentes estão apenas renovando a insatisfação com as decisões colegiadas, o que não autoriza a interposição do presente recurso, mormente considerando-se que, para dissentir da conclusão adotada nos acórdãos combatidos, seria necessário, impreterivelmente, examinar-se o acervo fático-probatório dos autos, providência esta que encontra óbice na Súmula n. 279 do STF, que prevê: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.07.2019. INDENIZAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. INDEFERIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1º, III, DA CF E 5º, X, DA CF. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE 1203445 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Ante o exposto, quanto às matérias alcançadas pelos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT), com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento aos três recursos extraordinários e, no que tange ao remanescente, inadmito-os, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código. (Evento 253) Observa-se que a referida decisão de admissibilidade de recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento aos recursos, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do CPC –, quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Destaca-se) A propósito, vejam-se os seguintes precedentes do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 986555 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (Destaca-se) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1259910 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 26-06-2020 PUBLIC 29-06-2020) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, os agravantes, por meio do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, buscam atacar tanto os fundamentos lastreados na aplicação dos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT) quanto aqueles respaldados na incidência das Súmulas n. 279 e n. 282, tudo do STF. Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC – perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Logo, neste ponto, incabível é o conhecimento dos recursos interpostos por Jorge Henrique Matos, por Raphael da Costa Oliveira e por Kleverson Barbosa Sreeldin. Registre-se que não configura usurpação de competência da Suprema Corte o não conhecimento, por este Tribunal, do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, nos casos em que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário se der com respaldo em entendimento firmado em regime de repercussão geral, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível. Nesse compasso, confira-se a jurisprudência do STF: EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 39003 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 05-06-2020 PUBLIC 08-06-2020) (Destaca-se) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 provido. (ARE 1170187 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019) (Destaca-se) Ementa: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 742969 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018) (Destaca-se) Diante do exposto, não conheço dos três agravos interpostos, no que tange às matérias em que foram aplicados os Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral. Quanto ao remanescente, referente à incidência das Súmulas n. 279 e n. 282, ambas do STF, conheço dos três recursos de agravo, uma vez que adequados. Entretanto, em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão que não admitiu os recursos extraordinários. Assim, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao colendo STJ, nos termos do art. 1.042, §7º, do CPC, considerando que, além dos presentes agravos, houve a interposição simultânea de recursos contra a decisão que não admitiu os recursos especiais interpostos pelos recorrentes. [...] A defesa do réu Raphael da Costa Oliveira opôs embargos de declaração em face da decisão acima transcrita (Evento 278), cujos argumentos foram reproduzidos, com pequenas alterações, pelo causídico que patrocina a defesa do ora agravante, Jorge Henrique Matos (Evento 281). As razões recursais apresentadas pelos embargantes, em síntese, se deram nos seguintes termos: [...] O causídico que patrocina os interesses do primeiro embargante, nas razões recursais, em síntese, sustenta que a decisão embargada apresenta contradição e ambiguidade. Inicialmente, alega que não foi intimado da decisão de não conhecimento do agravo em recurso extraordinário. Em seguida, alega haver contradição na decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário (Evento 270), em razão de esta ir de encontro com a decisão constante no Evento 269, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Na primeira decisão que julga o agravo em recurso especial, foi realizado o juízo de retratação e o D. relator manteve inalterada a decisão pelos próprios fundamento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 contudo remeteu aos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme: [...] O que estaria em tese decidido pelo desembargador relator. Contudo na decisão que julga o agravo em recurso extraordinário, evento 270, o relator realiza uma análise da matéria de cunho constitucional e não conhece dos agravos, mas conhece dos agravos, e determina a remessa dos autos para o STJ o que resta totalmente contraditório, pois a decisão por sí é contraditório, ainda mais quando se trata de matéria que já havia sido decidida, no caso contradizendo a decisão de evento 269. Desta forma merece ser esclarecida a controvérsia presente na decisão contida no evento 270, pois naquela decisão estaria sendo analisa agravo em recurso extraordinário e como seriam remetidos os autos ao STJ? Restando assim impossível cumprir tal determinação judicial, além de fulminar a ampla defesa do agravante uma vez que existe recurso o qual se pode lançar mão. Sendo assim requer seja esclarecido se a decisão de evento 270 do sistema E-PROC tratam-se unicamente de agravo em recurso extraordinário, para que o agravante, caso seja necessário manejar o recurso correto em face da matéria não conhecida. [...] Alega, ainda, haver ambiguidade na decisão constante no Evento 270 em razão da determinação, na parte final do dispositivo, de que os autos sejam remetidos ao colendo Superior Tibunal de Justiça (STJ). Para tanto, apresenta a seguinte argumentação, in verbis: [...] Em análise da decisão, evento 270, percebe-se que existe trecho da decisão que não permite o agravante extrair uma única ideia, ou, seja não há exatidão na decisão, tornando assim a fundamentação sem compreensão tornando ambígua em seus termos. Ressalta-se que a decisão agravada versa sobre agravo em recurso extraordinário, uma vez que sobre recurso especial foi decidido no sequencial anterior, mas o despacho trouxe a seguinte conclusão: [...] Na primeira parte da decisão o relator destaca que não conhece dos três agravos interposto no que tange a matéria a qual foi aplicada os temas 339 e 660 do STF, mas com relação à incidência das súmulas 279 e 282 do STF estaria conhecendo os recursos, e em juízo de retratação estaria mantendo a decisão de não admitir os recursos extraordinários. Contudo na parte final do dispositivo o relator determina que os autos sejam enviados ao STJ, neste ponto nasce à ambiguidade, uma vez que a análise realizada pelo relator tratava-se de matéria constitucional de atribuição e competência do STF, restou o questionamento se a matéria remanescente do agravo em recurso extraordinário será remetida ao STF, ou será enviado conjuntamente, sendo primeiramente ao STJ logo após o STF. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Pretende, nesses termos, que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas a contradição e a ambiguidade apontadas (Evento 278 – EMBDECL1). O causídico que patrocina os interesses do segundo embargante, reproduzindo as razões recursais apresentadas pela defesa do primeiro embargante com algumas alterações, sustenta, de igual forma, que a decisão embargada apresenta contradição e ambiguidade (Evento 281 – EMBDECL1). [...] Os embargos de declaração opostos foram rejeitados com base nos seguintes fundamentos (Evento 284): [...] Inicialmente há de se esclarecer que, ao contrário do alegado pelo primeiro embargante acerca da ausência de intimação da decisão constante no evento 270, procedeu-se sim, nos moldes estabelecidos na legislação vigente, a sua intimação eletrônica referente aos eventos 269 e 270, conforme se verifica no evento 273. Superado este ponto, passo à análise da contrariedade e da ambiguidade suscitadas. Pelas alegações feitas, tenho que razão não assiste aos embargantes, uma vez que a decisão embargada observou estritamente os dispositivos legais que regulamentam a matéria. O artigo 1.031 do Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial e estabelece que, nesta hipótese, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal (§ 1º). Por sua vez, o caput do artigo 1.042 do CPC estabelece que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente que inadmite o recurso extraordinário ou especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Na hipótese de haver a interposição conjunta de RE e REsp e ambos forem inadmitidos, como na hipótese dos autos, deverá ser interposto um agravo para cada recurso inadmitido, conforme estabelece o § 6º do art. 1.042 do CPC. Nesse caso, conforme expressamente determina a parte final do § 7º do citado artigo, os autos serão remetidos ao STJ. Após o julgamento do agravo pelo STJ e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao STF para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado – inteligência do § 8º do art. 1.042 do CPC. Confira-se, a propósito, o disposto nos dispositivos legais citados: Art. 1.031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. § 1º Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado. [...] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. [...] § 6º Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. § 7º Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. § 8º Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. Desta feita, verifica-se que não há contrariedade e, tampouco, ambiguidade na decisão constante no evento 270, uma vez que, repita-se, a decisão embargada observou estritamente os dispositivos legais que regulamentam a matéria. Percebe-se, assim, que o verdadeiro intuito dos embargantes com a oposição dos presentes embargos é a obtenção de uma nova oportunidade para o manejo do recurso cabível contra a parte da decisão que não conheceu dos agravos em recurso extraordinário interpostos, no que tange às matérias em que foram aplicados os Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral, o que, todavia, não é possível. A afirmativa em questão pode ser confirmada pela leitura do último parágrafo do item intitulado “Da contradição” das razões recursais apresentadas pelo primeiro embargante e dois últimos parágrafos do item também intitulado “Da contradição” das razões recursais apresentadas pelo segundo embargante, os quais, por oportuno, transcrevo abaixo, in verbis: [...] Desta forma, merece ser esclarecida a controvérsia presente na decisão contida no evento 270, pois naquela decisão estaria sendo analisa agravo em recurso extraordinário e como seriam remetidos os autos ao STJ? Restando assim impossível cumprir tal determinação judicial, além de fulminar a ampla defesa do agravante uma vez que existe recurso o qual se pode lançar mão. Sendo assim requer seja esclarecido se a decisão de evento 270 do sistema E-PROC tratam-se unicamente de agravo em recurso extraordinário, para que o agravante, caso seja necessário manejar o recurso correto em face da matéria não conhecida [...] (Evento 278 – EMBDECL1) [...] Destarte pugna-se, por meio do presente recurso, seja esclarecida a controvérsia presente na decisão contida no evento 270, vez que naquela decisão estaria sendo analisado Agravo em Recurso Extraordinário e estranhamente remetidos os autos ao STJ, restando, desta forma, impossível cumprir tal determinação judicial, além de violar os postulados constitucionais da a ampla defesa do Agravante, vez que existe recurso o qual se pode lançar mão. Pelo exposto, pugna-se seja esclarecido se a decisão de evento 270 dos autos de referência trata-se unicamente de Agravo em Recurso Extraordinário, para que o agravante, caso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 seja necessário manejar o recurso correto em face da matéria não conhecida. [...] (Evento 281 – EMBDECL1) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos. [...] Desta feita, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo ora agravante, a decisão constante no evento 284, que rejeitou os embargos de declaração opostos, não se apresenta carente de fundamentação e, tampouco, se trata de mera reprodução dos argumentos apresentados na decisão constante no evento 270, que não conheceu dos agravos em recurso extraordinário interpostos pelos réus, no que tange às matérias em que foram aplicados os temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral e que conheceu dos agravos, no que tange às outras matérias, em que foram aplicadas as Súmulas n. 279 e n. 282 do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão constante no evento 270, restou explicitado que a decisão de admissibilidade que apreciou os recursos extraordinários interpostos possui natureza mista, pois, para negar seguimento aos recursos, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Por essa razão, competiria aos recorrentes, nos termos do disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC, fazer o manejo do recurso de agravo interno para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, o que, na hipótese concreta, não foi feito, haja vista que os agravos tiveram como embasamento, única e exclusivamente, o art. 1.042 do CPC, aplicável à parte da decisão em que não há incidência do rito da repercussão geral. Lado outro, na decisão constante no evento 284, restou demonstrado que não há a ambiguidade e/ou a contradição alegadas pelos embargantes em razão de ter sido determinado o envio dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em decisão que apreciou os agravos em recurso extraordinário por eles interpostos. A referida determinação foi realizada em estrita observância aos dispositivos legais que regulamentam a matéria, os quais estabelecem que, na hipótese de haver interposição conjunta de RE e REsp e ambos forem inadmitidos, como na hipótese dos autos, deve ser interposto um agravo para cada recurso inadmitido, sendo, então, os autos remetidos ao STJ e, após o julgamento do agravo pelo STJ, e se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, promover-se-á o envio dos autos ao STF, para a apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado – inteligência do disposto no art. 1.042, §§ 6º, 7º e 8º, do CPC. Por fim, em relação ao pedido formulado pelo agravante, no sentido de que o recurso seja recebido e admitido em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, entendo que o mesmo não merece acolhida. Como cediço, o CPC traz regras muito claras e expressas de que o agravo previsto em seu art. 1.042 é o recurso adequado para impugnar decisão que inadmite recurso extraordinário sem utilizar, como fundamento, tese fixada sob o regime de repercussão geral. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC. In verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Destaca-se) Assim, considerando-se que, na hipótese dos autos, a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante possui TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 natureza mista, quanto à parte em que foi aplicada a sistemática da repercussão geral, diante da existência de norma expressa a respeito da espécie recursal cabível, configura erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, e não do agravo interno, circunstância que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, é firme o entendimento do STF: Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014” (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1469731 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024) (Destaca-se) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 1282030 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020) (Destaca-se) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Também em matéria criminal, não se aplica o princípio da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1138987 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) (Destaca-se) Diante do exposto, nego provimento ao presente recurso, para manter intacta a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de maio de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator